Tribunal: TJBA
Processo: 0001168-14.2013.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001168-14.2013.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: EVALDO BOTELHO BRAGA

Advogado(s)
:
HAIDEE AGUIAR DANTAS FRANCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento da verba salarial atrasada salário relativo ao mês de dezembro de 2012 e o respectivo 13° salário (ID n. 55688374).

2. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público - sendo insuficiente a mera relação de gastos a título de restos a pagar nos balanços contábeis relativos ao mês de dezembro de 2012 -, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento das verbas relativas ao salários relativos ao mês de dezembro de 2012 e o respectivo 13° salário .

4. Em linha de desfecho, advirta-se, por cautela, que, mediante o presente provimento jurisdicional, não há qualquer violação ao art. 169, §1º, da Carta da República, e/ou aos dispositivos da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
as limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas consequentes de decisões judiciais
” (STJ, SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 18/12/2014). Deste modo, não procedem as alegações da Municipalidade no que diz respeito à ausência de responsabilidade da atual gestão municipal, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento dos salários dos servidores é do Município, e não obrigação personalíssima de seus Gestores.

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0001168-14.2013.8.05.0019
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE IBICOARA,
e como parte Apelada
EVALDO BOTELHO BRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR